Tribunal: TJDFT
Processo: 0026861-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0026861-29.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A, ARMANDO CAPUCCI FILHO APELADO: ARMANDO CAPUCCI FILHO, BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo comum de cinco (5) dias, sobre o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1951931/DF, 1895936/TO e 1.895.941/TO (Tema no 1.150/STJ), que ensejou a suspensão do presente feito. Brasília, DF, em 14 de novembro de 2023 17:22:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator